Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR 21.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do processo em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas–IRDRno 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a higidez da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, ante a pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução do título judicial coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia sobre a legitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, insere-se no objeto do IRDR no 21, que visa justamente pacificar a matéria.
4. Uma vez admitido o incidente, a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito é medida impositiva, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, a fim de resguardar a isonomia e a segurança jurídica.
5. A cessação da suspensão processual condiciona-se à não interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão proferido no incidente, conforme dispõe o art. 982, § 5o, do CPC. Havendo interposição de tais recursos, como na hipótese dos autos, a suspensão deve ser mantida até o seu julgamento pelos Tribunais Superiores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.